Tribunal: TJSP
Processo: 1064548-06.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL, PARA QUE SEJA DOTADA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. Paridade e integralidade descabidas. Ingresso na carreira antes das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 mas descumpridos os requisitos da Emenda Constitucional n.o 41/2003 e da Emenda Constitucional n. 47/2005.

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL, PARA QUE SEJA DOTADA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. Paridade e integralidade descabidas. Ingresso na carreira antes das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 mas descumpridos os requisitos da Emenda Constitucional n.o 41/2003 e da Emenda Constitucional n. 47/2005. Insuficiente os 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo exercício no cargo para tal.
Servidor que não faz jus aos proventos integrais, salvo se cumprir os requisitos citados. Sentença reformada. Impossibilidade também de pagamento de eventuais diferenças referentes às parcelas vencidas a partir de 90 dias após o primeiro requerimento administrativo de aposentadoria. Não é possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração. Cumulação de remuneração e proventos vedada nos termos do art. 37, § 10, da CF. Recurso de apelação provido integralmente, afastada a integralidade e paridade.
Aposentadoria especial sem tais características que deve ser considerada na via administrativa.